Tribunal: STF
Processo: RE 1455976
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUSTAS JUDICIAIS DEVIDAS NA FORMA DA LEI. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO PELA PARTE SUCUMBENTE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



Relatório



    1. Em 13.9.2023, o recurso extraordinário interposto por Thiago Aparecido Miranda foi provido, “para, nos ternos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer ao servidor público recorrente o direito à licença por adoção, independente da idade do menor adotado, e determinar a remessa deste processo ao Tribunal de origem, para cumprimento desta decisão” (fl. 11, e-doc. 82).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 19.9.2023, Thiago Aparecido Miranda opôs tempestivos embargos de declaração em 26.9.2023 (e-doc. 84).



    O embargante alega que, “em razão do provimento do recurso extraordinário, houve a procedência total da ação, restando revertido o ônus de recolhimento o de custas processuais e devida a restituição em favor do recorrente” (fl. 1, e-doc. 83).



    Pede “sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, com fim de sanar a omissão supra mencionada” (fl. 1, e-doc. 83).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para à parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. O Tribunal de origem assentou: “Custas e despesas processuais carreadas ao impetrante, ressalvada isenção, sem condenação em honorários advocatícios, por incabíveis em ação mandamental” (fl. 5, e-doc. 31).



    Na Súmula n. 512 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança”.



    Anote-se que, na Súmula n. 512 e no art. 25 da Lei n. 12.016/2009, consta referência apenas ao não cabimento de honorários sucumbenciais, sem dispor-se sobre as custas e despesas processuais, para as quais devem ser aplicadas as disposições do art. 20 do Código de Processo Civil, para reconhecer-se a possibilidade de ressarcimento dessas custas à parte vencedora da lide.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de serem cabíveis custas judiciais em mandado de segurança e, por consequência, ser possível a inversão ou a restituição dessas custas processuais ao final do processo. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. MANDADO DE SEGURANÇA: CUSTAS JUDICIAIS DEVIDAS NA FORMA DA LEI. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 663.774-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 17.11.2016).



    Comprovada a omissão do ponto na decisão embargada há de se supri-la nos termos da legislação vigente.



    6. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, para fazer constar da parte dispositiva da decisão embargada que “As custas processuais, apuradas pelo Tribunal de origem, devem ser suportadas pela parte sucumbente”, mantida a decisão quanto aos demais itens. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora